Tribunal: TCU
Processo: 022.237/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art.169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 63), em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1 do Acórdão 10827/2019-TCU-Segunda Câmara , e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 022.237/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Pedro Paulo Pamplona (4660/OAB-PR) e outros, representando Ergo-mobili Industria e Comercio de Moveis Ltda; Alaor Gomes Neto (20236/OAB-DF), representando Omni Comercio e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.